Tribunal: TCU
Processo: 014.647/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1471/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação dando conta de possíveis irregularidades no âmbito do Pregão Eletrônico 3/2021 promovido pela Superintendência no Estado do Rio de Janeiro do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, tendo por objeto a contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de todos os materiais necessários, a serem executados nas instalações da Superintendência do Ibama no Rio de Janeiro (Supes/RJ) e suas Unidades Descentralizadas Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS/RJ) e UT2 - Angra dos Reis/RJ. Considerando que a representante alega que a empresa vencedora foi habilitada sem apresentar a certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial prevista nos itens 4.2.5 e 9.10.1 do edital; Considerando que o pregoeiro, em data posterior à realização do certame, requereu eletronicamente, no site da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a certidão acostada à peça 7 dos autos, emitida pelo Cartório Distribuidor de Angra dos Reis, e que tal certidão foi incluída no processo da contratação; Considerando que a certidão incluída intempestivamente no processo demonstra que a empresa vencedora não se encontrava em situação de falência ou de recuperação judicial ou extrajudicial; Considerando que a empresa vencedora ofereceu a melhor proposta na fase de lances e que o contrato já se encontra em andamento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, por satisfazer os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) dar ciência à Superintendência do Ibama no Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, acerca da impropriedade atinente à habilitação da empresa TR2 Prestadora de Serviços Ltda. sem a apresentação tempestiva da certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, em descumprimento ao item 9.10.1 do edital, identificadas no Pregão 3/2021; d) dar ciência deste Acórdão à Superintendência do Ibama no Estado do Rio de Janeiro, acompanhado de cópia da instrução à peça 9 do presente processo; e) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 014.647/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há.